Tribunal: TJBA
Processo: 8068656-18.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8068656-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOSE CLECIO SANTOS VARJAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RÉU PESSOALMENTE CITADO DA AÇÃO PENAL, QUE LIVROU-SE SOLTO EM QUASE TODO O DESENROLAR DO PROCESSO. ASSISTÊNCIA DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA DA FUNAI NA INTEGRALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. COMPARECIMENTO NAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. LEITURA DA SENTENÇA EM PLENÁRIO. INTIMAÇÕES REALIZADAS NA PESSOA DO PROCURADOR DESIGNADO. ACÓRDÃOS DISPONIBILIZADOS NO DIÁRIO OFICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DA FUNAI, EM TODO O PROCESSO, COM A APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS DEFENSIVAS E INTERPOSIÇÃO DOS PERTINENTES RECURSOS, IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS, ALÉM DE DEFESA EM PLENÁRIO. TESE DEFENSIVA CONSONANTE COM O INTERROGATÓRIO DO RÉU. VOTAÇÃO NÃO UNÂNIME PELA CONDENAÇÃO. LIBERAÇÃO EM SEDE LIMINAR NO BOJO DO HC.
DEVIDO ZELO
NA DEFESA DO RÉU. AUSÊNCIA DE RECURSO ÀS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO CONFIGURA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ATENUANTE E REGIME ESPECIAL PREVISTO NO ESTATUTO DO ÍNDIO QUE TAMPOUCO CONFIGURA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. FLAGRANTE INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DA DEFESA EM SUAS ESTRATÉGIAS.
ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. ART. 56,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DO ÍNDIO, QUE SE APLICA EXCLUSIVAMENTE AO INDÍGENA NÃO INTEGRADO SOCIALMENTE OU EM PROCESSO DE ACULTURAÇÃO. REVISIONANDO INTEGRADO NO MEIO SOCIAL NÃO ORIGINÁRIO. ANÁLISE DOSIMÉTRICA REAPRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM DETRIMENTO DA COISA JULGADA. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I –
Trata-se
de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por
JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO
, por meio do advogado José Clécio Santos Varjão (OAB/BA 54.289), visando à desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado, proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, e mantida por esta E. Corte, quando do julgamento
da
Apelação
defensiva
.

II –

Por meio da presente ação revisional,
a
Defesa alega, em síntese:
a)
nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o Revisionando não teria sido intimado: do acórdão que manteve
a pronúncia após o julgamento do
recurso em sentido estrito;
d
a sessão
de julgamento
do Tribunal do Júri,
não constando a sua assinatura na ata; da sentença condenatória e tampouco do seu trânsito em julgado;
b)
nulidade por deficiência na defesa técnica do réu, especialmente pela ausência de assistência especializada da FUNAI e pela não alegação das atenuantes especificadas previstas para réus indígenas;
e

c)
inobservância do art. 56 do Estatuto do Índio, que prevê a atenuação da pena e a aplicação do regime especial de semiliberdade para os povos indígenas,
sustentando
erro na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

III –
Consoante cediço, a
R
evisão
C
riminal

é uma a
ção
independente
somente admitida quando esgotadas todas as vias recursais, que possui caráter notadamente excepcional,
e cujas hipóteses estão vinculadas à previsão do art. 621 do C
PP.

IV –

De
mais disso
, registre-se que é pacificamente admitido o ajuizamento de Revisão Criminal na hipótese de nulidade do processo, uma vez que, embora esta não esteja prevista no art. 621 do CPP, o art. 626,
caput
,
do mesmo Código, menciona a anulação do feito como um dos possíveis resultados da procedência do pedido revisional.

V
–
Em relação à dosimetria da pena, o entendimento
d
a Corte de Cidadania

é o de que é cabível a ação revisional
de modo restrito,
apenas quando forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante ou na ocorrência de flagrante ilegalidade no momento de fixação da sanção,
em consonância ao quanto disposto nos incisos
I e III do art. 621 do CPP.
Precedentes.

V
I
–
Não obstante as alegações defensivas, da detida análise dos autos,
não se observa cerceamento de defesa de nenhuma espécie.
Consoante se extrai da íntegra da ação penal acostada, o Revisionando, que respondeu a
praticamente
todo o processo em liberdade
(tendo sido preso preventivamente apenas
por curto período em 2006
)
, foi citado
pessoalmente
da mencionada ação penal, tendo sido assistido pela Procuradoria Federal Especializada da FUNAI,
cujo Procurador Federal designado foi intimado pessoalmente
de todos os atos processuais realizados, inclusive os
indicados
pela Defesa.

VII –

Com efeito,
da análise dos autos, verifica-se que,
após citado,

o Revisionando compareceu
regularmente
às audiências de instrução,
tendo sido
pessoalmente
intimado da sentença de pronúncia
em 14/05/2007
e o procurador federal em
22/05/2007
,

o que viabilizou a interposição de Recurso em Sentido Estrito. Após o julgamento do RESE, o Acórdão foi devidamente disponibilizado no Diário Oficial do Poder Judiciário do dia 03/07/2008,
valendo salientar a desnecessidade de intimação pessoal do réu pronunciado, que se encontre em liberdade e possua procurador devidamente designado para atuar no feito, inclusive
quanto ao teor da
sentença condenatória, como vem se pronunciando o Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes.

VIII –

Malgrado a infrutífera tentativa de intimação do Revisionando
para a sua submissão ao Tribunal do Júri
,
o seu Defensor foi intimado, e o réu
compareceu à referida sessão de julgamento,
ocasião em que foi interrogado e teve a oportunidade de defender-se, tendo
sido recolhido em sala reservada enquanto os jurados depositavam as respostas aos quesitos na urna, e, ao final, retornado à presença do Juiz-Presidente, que publicou a sentença, lendo-a em voz alta.

IX –

Nesse ponto, insta consignar a inequívoca ciência do réu acerca da sentença condenatória, de modo que a ausência de sua assinatura do Termo de Julgamento – devidamente firmado pelo Juiz, representante do Ministério Público e Procurador Federal que atuou em sua Defesa – consiste em mera irregularidade,
a qual, inclusive, não resultou em nenhum prejuízo ao réu, cuja Defesa registrou expressamente a interposição de recurso de Apelação após a leitura do
decisum
.

X –
Registre-se que o Apelo defensivo foi julgado por esta E. Corte em 28 de abril de 2011
, tendo sido devidamente disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 06 de maio de 2011, ao que decorreu o prazo legal, sem a interposição de recurso pelas partes.

XI –

No particular, repise-se que, tendo o Defensor do Acusado obtido ciência do julgamento do Apelo, é absolutamente desnecessária a intimação pessoal do réu solto acerca do Acórdão e do seu respectivo trânsito em julgado, nos mesmos termos da interpretação da Corte de Cidadania já mencionada, quanto ao art. 392, II, do CPP,
o qual, inclusive,
exige a intimação pessoal do réu somente quanto à sentença de primeiro grau.

XII –
Saliente-se, outrossim, que, ainda na esteira jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em obrigatoriedade recursal, de modo que cabe à
D
efesa analisar a conveniência e oportunidade na interposição dos recursos,
razão pela qual, tendo o Defensor sido devidamente intimado do Acórdão confirmatório, não configura cerceamento de defesa caso ele decida por não interpor recurso especial e extraordinário.
Precedentes.

XIII –
Quanto à alegação de
nulidade por deficiência na defesa técnica do réu,
tampouco assiste razão ao Requerente.
De uma acurada análise dos autos, verifica-se que o Revisionando foi assistido pela Procuradoria Federal Especializada da FUNAI durante todo o processo, tendo
sido, inicialmente, designado o

Procurador Federal Cláudio Santos de Souza
para atuar em sua defesa, o qual apresentou
defesa prévia
em seu favor
, acompanhou o réu e o já falecido corréu
nas
audiências de instrução

e ofertou
alegações finais, inclusive
acostando
declaração de boa conduta
do Revisionando
, constando a assinatura de diversos membros da comunidade indígena Pankararé.

XIV –
Observa-se, outrossim, que
o referido Procurador impetrou
Habeas Corpus
em favor do Revisionando e do Corréu, tendo
logr
ado
a
s suas respectivas
soltura
s
em sede liminar,
medida
posteriormente
confirmada

no julgamento definitivo do
writ.

XV –
Após a pronúncia dos réus, a Procuradoria Federal Especializada da FUNAI interpôs Recurso em Sentido Estrito, por meio do Procurador Moacyr Ribeiro de Lyra Filho,

tempestivamente, e com a arguição de todas as questões de mérito
atinentes ao processo, em consonância com as provas produzidas

na
instrução criminal.

XVI –

Na ocasião da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, o réu permaneceu com a devida assistência da Procuradoria Especializada, desta feita por meio do Procurador Federal João Fula Ferreira da Costa Neto, que sustentou a tese de negativa de autoria, em
devida
harmonia com o interrogatório do Revisionando colhido em Plenário,
tendo logrado obter, inclusive, três dos sete votos dos jurados, no sentido da absolvição do réu.

XVII –
Após a leitura do édito condenatório,
o referido defensor pediu a palavra e anunciou que apelava da decisão, tendo
o recurso
sido
regularmente
recebid
o
pelo Juiz-Presidente
na mesma ocasião.
Em suas razões, a Defesa, então representada pela Procuradora Federal Fátima Monteiro N. Santos, em
14
laudas, expôs todos os fundamentos de fato e de direito pertinentes
ao caso, requerendo a cassação da decisão do Conselho de Sentença, reputando
que a condenação seria
contrária à prova dos autos; e, subsidiariamente, pugn
ando
pela nulidade parcial da sentença, em relação à dosimetria da pena, por manifesta ausência de fundamentação/motivação
na exasperação da reprimenda fixada.

XVIII –
O

fato de não ter sido interposto nenhum outro recurso após o julgamento da Apelação Criminal, além de não consubstanciar cerceamento de defesa, tampouco pode levar automaticamente à conclusão de deficiência da defesa técnica, a qual, ante o princípio da voluntariedade recursal, estabelece estrategicamente a conveniência ou não de recorrer das decisões, de acordo com o caso concreto.
Precedentes.

XIX –

Finalmente, não há dúvidas de que o fato de a Procuradoria Federal não ter suscitado
a necessidade de atenuação da pena e do cumprimento da sanção em regime de semiliberdade, tendo em vista o quanto disposto no art. 56,
caput
e parágrafo único, do Estatuto do Índio, ao revés do quanto afirmado pelo Revisionando, tampouco poderia configurar deficiência da defesa técnica.
Isto porque, como já dito, a Defesa possui total independência para atuar no feito, podendo optar por diversas estratégias, devendo agir, portanto, da forma que entender mais adequada às peculiaridades da hipótese, mormente quando,
na condição de Procuradoria Especializada da Fundação Nacional do Índio, tem a plena compreensão de que a disposição legal mencionada se aplica exclusivamente aos indígenas não integrados socialmente ou em fase de aculturação.

XX –
Em que pese a alegação de erro na dosimetria da pena, como já dito, o a
rt. 56,
caput
e parágrafo único, da Lei 6.001/73,
se aplica
apenas
aos indígenas não integrados socialmente ou em
processo
de aculturação,
conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

XXI –
I
n casu
,
como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, o Revisionando
“se trata de indígena integrado a sociedade, possuindo carteira de identidade, CPF e até mesmo Carteira de Trabalho, demonstrando não fazer jus ao regime especial”.
Com efeito,
da análise
dos autos, verifica-se que o Revisionando, embora morador de zona rural, com forte presença de comunidade indígena da etnia Pankararé, é integrado à sociedade, na medida em que
exerce o labor de pedreiro na região (vide interrogatório em Plenário), com registros em sua CTPS, além de residir fora de aldeia, como se extrai dos endereços que foram declinados para sua citação/intimação.

XXII –
Cumpre registrar, outrossim, que o
procedimento de dosimetria da pena
realizado
pelo
Juízo
primevo
já foi reavaliad
o
por esta E. Corte, na ocasião do julgamento da Apelação
Criminal
n.º
0000041-18.2005.8.05.0085-0
,
quando não somente apreciou as razões da Defesa, como
também,
de ofício, analisou a idoneidade da fundamentação do Juízo singular em todas as fases
do processo de aplicação de pena, em observância aos ditames legais e constitucionais.

XXIII –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improcedência da ação revisional.

XXIV –

Revisão Criminal
CONHECIDA
e
JULGADA IMPROCEDENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Revisão Criminal n.º

8068656-18.2024.8.05.0000
, requerida por
JOS
É
ROBERTO DO NASCIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

JULGAR IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal, mantendo incólume o
A
córdão transitado em julgado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Seção Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 05 de fevereiro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01